Tribunal: TJDFT
Processo: 0742173-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. ATUAÇÃO DO SERVIDOR EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 27 DA TUJ. ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o requerido à implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação com o objetivo de ver reconhecido seu direito ao recebimento da GAB - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, incluindo valores retroativos. Narrou que ocupa o cargo de médica homeopata nos quadros da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal e está lotada na Gerência de Serviços de Atenção Secundária 3 (GSAS 3 – unidade Policlínica do Lago Sul), desde julho de 2021. Aduziu que faz jus ao recebimento da gratificação em virtude de atuar na área de atenção básica à saúde. Sustentou que realiza atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, apesar de não estar lotado em Unidade Básica de Saúde.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 65864026). Foram ofertadas contrarrazões (ID 65864033).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do direito da requerente ao recebimento da GAB - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde.
5. Em suas razões recursais, requerente afirmou que os documentos acostados aos autos, em específico a descrição das atividades exercidas pela autora, são aptos a comprovar as atividades desempenhadas, demonstrando fazer jus ao recebimento da gratificação pretendida. Requereu a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
6. A Lei Distrital no 318/92 criou a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB com o propósito de remunerar os servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde ou postos de assistência médica, desde que exerçam atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
7. O §1o do art. 2o da Lei Distrital no 318/92 estatui que somente fará jus à GAB o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
8. No caso em tela, a autora é servidora público do Distrito Federal e ocupa o cargo de médico psiquiatra, lotada na Gerência de Serviços de Atenção Secundária 3 (GSAS 3 – unidade Policlínica do Lago Sul), ou seja, é unidade de atenção secundária à saúde, não de atenção primária, oferecendo suporte à atenção primária, o que não se confunde com a atenção primária em si.
9. Conclui-se, de acordo com a declaração de atribuições desempenhadas (ID 65863351, p. 86), que a requerente não cumpre integralmente sua carga horária semanal em atividades relacionadas às ações básicas de saúde, as quais englobam o atendimento inicial daqueles que buscam por saúde, a principal porta de entrada do sistema de saúde, conforme previsão na Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, em seu art. 2o, § 1o.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art.55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.